Tribunal: TJMT
Processo: 1005565-53.2022.8.11.0040
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005565-53.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920 - CNPJ: 24.487.138/0001-25 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRIDO), MELINA SOARES RODRIGUES - CPF: 298.140.338-98 (ADVOGADO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo para prover o recurso interposto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – REJEITADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – AFASTADA A ILEGITIMIDADE ATIVA - NÃO ACOLHIDA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO
–
ARTIGO 8º DA LEI 10.209/2001
– ADI n° 6031 - PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL –

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o prazo prescricional do vale-pedágio de fatos ocorridos anteriormente à vigência da Lei nº 14.229/2021, somente entrarão na regra geral de
prescrição
do Código Civil se o prazo prescricional for esgotado antes da vigência da referida Lei, caso contrário, será aplicado o prazo prescricional de 12 meses a partir da vigência da Lei n° 14.229/2021 (21/10/2021).

2. Afastada a prejudicial de mérito da prescrição, na medida em que os fatos (objeto deste litígio) ocorreram em agosto de 2020 e a presente demanda foi proposta em 03/06/2022. Assim, não há que se falar em prescrição.

3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa, pois o empresário individual (pessoa física que exerce profissionalmente uma atividade econômica, organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços, sem a participação de qualquer sócio) pode ser beneficiário do vale-pedágio.

4. Não acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, porque tanto o embarcador, quanto a sua figura equiparada, disciplinada pelos inciso I “
o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga
” e inciso II “
a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo
” do artigo 1º da Lei 10.209/2001 são responsáveis pelo pagamento do vale-pedágio.

5. Não há se falar em ausência de dialeticidade quando o recurso ataca os fundamentos da sentença.
Destaca-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:
N.U 1002033-76.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023 e

N.U 1001227-51.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023.

6. A Lei 10.209/2001 (
Institui o Vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga e dá outras providências
), sendo um direito da parte reclamante o recebimento do valor do pedágio, sob pena do embarcador (ou equiparado) indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, segundo o seu artigo 8º.

7. ADI n° 6031 foi julgada improcedente para declarar constitucional o artigo 8º da Lei 10.209/2001.

8.
A sentença atacada julgou procedentes os pedidos declinados na inicial para: (...) “
condenar o requerido ao pagamento da cláusula penal, de que trata referido artigo, tomando por base o valor dos pedágios, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador, quantia esta a ser corrigida pelo INPC desde o evento danoso (súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio, e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação
”.

9. A parte recorrente
(parte reclamada)
preliminarmente alega a prejudicial de mérito da prescrição, a ilegitimidade ativa, bem como a ilegitimidade passiva, e, no mérito requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação, pelos fundamentos apresentados no Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) preliminarmente alega ausência de Dialeticidade, e, no mérito pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

10. Analisando detalhadamente os autos, verifica-se que não há comprovação de que a
parte reclamante tenha recebido o vale transporte. Entretanto, há provas de que a parte autora tenha desembolsado o valor do pedágio.

11. Dessa maneira, faz “jus” a ser indenizada nos moldes do ordenamento jurídico.

12.
De suma importância mencionarmos
que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:

RECURSO INOMINADO - COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - TRANSPORTE DE GRÃOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8º DA LEI 10.209/2001 - CABIMENTO -

DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE - ADI 6031 - DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(N.U 1011408-81.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

13. Sentença mantida.

14. Recurso conhecido e improvido.

15.
Por todo o exposto
,
CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

16.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

17. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Em visita aos autos, entendo ser o caso do acolhimento da prejudicial de prescrição.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo prescricional de 1 (um) ano, previsto no artigo 8º, parágrafo único, da Lei 10.209/2001, deve ser aplicado a partir da entrada em vigor da Lei n. 14.229/2021, independente da data dos fatos, por não haver direito adquirido a prazo prescricional:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REQUISITOS DA MULTA DO ART. 8º DA LEI 10.209/2008. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Ação ajuizada em 15/06/2021, da qual foi extraída o presente recurso especial interposto em 30/06/2022 e concluso ao gabinete em 02/09/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) qual o prazo prescricional incidente à pretensão de exigir o pagamento da multa prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 e c) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

3. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o recurso especial é via inadequada para analisar ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, uma vez que tais espécies normativas não se inserem no conceito de lei federal. Precedentes.

4. Na hipótese, é de afastar-se a alegação de omissão no acórdão recorrido, haja vista que as questões suscitadas na apelação foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem.

5. Considerando que a multa devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8º da Lei nº 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança dessa penalidade. No entanto, a Lei nº 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses.

6. A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional. No entanto, a contagem desse prazo novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. De outro lado, o prazo definido pelo novo diploma legal não incidirá se o prazo de prescrição aplicável anteriormente já tiver se consumado ou se a ação já tiver sido ajuizada antes da entrada em vigor da lei nova.

7. No particular, o prazo prescricional de 12 meses introduzido pela Lei nº 14.229/2021 não produz efeitos na relação jurídica firmada entre os litigantes. Isso porque, quando do ajuizamento da presente ação - 15/06/2021 -, a lei em questão sequer havia entrado em vigor, o que verificou-se apenas em 21/10/2021.

8. O vale-pedágio foi instituído pela Lei nº 10.209/2001, cujo art. 1º estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8º da Lei nº 10.209/2001).

9. Em observância ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento.

Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a questão, tomando por base tal orientação.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(REsp n. 2.022.552/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022)

Considerando que o frete foi contratado no dia 21/08/2020 e a ação foi distribuída em 03/06/2022, é o caso de reconhecer a ocorrência da prescrição.

Em faço do exposto, peço vênia para divergir do voto condutor e DAR PROVIMENTO ao recurso para acolher a prejudicial de prescrição suscitada, nos termos do artigo 8º, parágrafo único, da Lei 10.209/2001. Consequentemente, prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024